Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730546-50.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANO GOMES DA SILVA LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA. AUTORIA RATIFICADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIES DISTINTAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, tendo em vista que a referida norma processual faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato. Ademais, eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime, como no caso dos autos, em que parte dos objetos subtraídos foi encontrada na residência de um dos réus. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação dos réus. 3. A configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal. Assim, para adequação do tipo penal previsto no art. 244-B, do ECA, basta a prova de participação do inimputável em empreitada criminosa junto com maior de 18 anos. 4. Escorreita a sentença que aplicou a regra do concurso material de crimes entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que, apesar de serem infrações penais do mesmo gênero, são espécies delituosas distintas, com objetividades jurídicas próprias. Inaplicável, portanto, a regra do concurso formal e da continuidade delitiva. Precedentes deste eg. TJDFT e do col. STJ. 5. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em prol dos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende o afastamento da valoração negativa da conduta social referente aos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, incisos II, V e VII, e 158, § 1°, ambos do Código Penal, e 244-B do ECA. Assevera, ainda, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade no que se refere ao crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II, V e VII, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, no que se refere à fração utilizada para aumentar a pena-base, pois o entendimento do órgão julgador está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “a complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que ‘[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena’ (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022)” (AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2023). Assim,“ inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, quanto à tese de afastamento da valoração negativa da conduta social referente aos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, incisos II, V e VII, e 158, § 1°, ambos do Código Penal, e 244-B do ECA, porquanto falece interesse recursal, nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado o seguinte: “Da individualização da pena do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, V e VII, do Código Penal) [...] (IV) a conduta social não milita em desfavor [...] Da individualização da pena do crime de extorsão (art. 158, § 1 o, do Código Penal). No caso dos autos, o magistrado de origem fixou a pena-base no mínimo legal, na primeira fase, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [...] Da individualização da pena do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA). No caso dos autos, o magistrado de origem fixou a pena-base no mínimo legal, na primeira fase, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (ID. 48673424). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 59 do CP, quanto à tese de afastamento da valoração negativa da culpabilidade do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II, V e VII, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na primeira fase analiso as circunstâncias do art. 59 do Código Penal da seguinte forma: I) a culpabilidade não é normal à espécie, pois o nível de reprovação de sua conduta exacerba à esperada pelo tipo, na medida em que o crime foi praticado mediante restrição de liberdade da vítima, por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. Quanto a esse ponto, observa-se que houve a manutenção da vítima rendida em seu próprio meio de trabalho, sob ameaças constantes de morte, sendo levada a local ermo, e lá deixada amarrada. O ofendido, após se desvencilhar das amarras, encontrou ajuda somente após 3km. Conquanto a referida circunstância figure como causa de aumento do referido delito, ressalto que será utilizada tão somente nesta fase, porque estão agregadas ao delito outras causas de aumento que serão oportunamente valoradas” (ID. 48673424). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016